Tribunal: STF
Processo: RE 97594
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-03-28
Data de publicação: 1985-03-28

Ementa:
Embargos de divergência. De acordo com o art. 332, do RISTF, não cabem embargos de divergência, se a jurisprudência, do plenário ou de ambas as Turmas, estiver firmada no sentido da decisão embargadas, salvo o disposto no art. 103, do mesmo Regimento. Embargos não conhecidos.